Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-04.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFINIDA EM SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELO INSS. FIXAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESNECESSIDADE DE CONTRARRAZÕES.
1. “É possível a cominação de multa diária ao INSS por descumprimento de obrigação de fazer. Precedentes: AgRg no REsp 1457413/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 25/8/2014; AREsp 99.865/MT, Segunda Turma, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe 15/3/2012; AREsp 134.571/MT, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 12/3/2012.” (STJ. AgInt no REsp 1614984/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).
2. “É cabível a fixação de honorários recursais, ainda que não sejam apresentadas contrarrazões ao recurso interposto" (STJ. AgInt no AREsp 1.290.267/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018, DJe de 06/12/2018 e AgInt no AREsp 1485548/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020).
3. Recurso conhecido e desprovido.